Tribunal: TJSP
Processo: 2239067-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PENHORA ON-LINE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DE QUE JÁ HAVERIA OUTROS COM IDÊNTICA NATUREZA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. O vigente CPC, ao tratar da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, permite expressamente procedimentos como a penhora on-line (art. 854, caput). A exceção ocorre nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PENHORA ON-LINE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DE QUE JÁ HAVERIA OUTROS COM IDÊNTICA NATUREZA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. O vigente CPC, ao tratar da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, permite expressamente procedimentos como a penhora on-line (art. 854, caput). A exceção ocorre nas hipóteses de excesso (art. 854, § 1o), no intuito de evitar prejuízos ao executado além do limite da dívida. Não há na legislação nenhuma norma impondo limites sobre a quantidade de requerimentos, muito embora a jurisprudência desta Corte e do C. STJ tenha estabelecido limites subjacentes. Os requerimentos devem fazer parte de circunstâncias que levem a resultados possivelmente producentes, respeitado prazo razoável, o que subsume-se à hipótese dos autos, conforme o conjunto probatório. Decisão reformada.
Recurso provido.